Tribunal: TJPA
Processo: 0800344-23.2024.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800344-23.2024.8.14.0007

APELANTE: HOSANA TAVARES DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA COMPROVADA DOS DESFALQUES. APLICAÇÃO DO TEMA 1150 DO STJ. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DE RECEBIMENTO DO EXTRATO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível de HOSANA TAVARES DA SILVA, afastando a prescrição reconhecida em primeiro grau e determinando o retorno dos autos à instância de origem, com a condenação do banco ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional decenal aplicável às ações de ressarcimento por desfalques em contas vinculadas ao PASEP, à luz do Tema 1150 do STJ, especialmente quanto à exigência de ciência comprovada do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, conforme fixado no Tema 1150 do STJ.

O termo inicial do referido prazo é a data em que o titular da conta, comprovadamente, toma ciência dos desfalques, não se admitindo presunção de conhecimento no momento do saque ou da aposentadoria.

A decisão monocrática aplicou corretamente a tese vinculante ao reconhecer como marco inicial da prescrição a data de 17/11/2023, quando a autora recebeu o extrato/microfilmagem que revelou os desfalques, sendo a ação ajuizada em 27/03/2024, dentro do prazo legal.

A alegação de que o saque representaria ciência do dano não se sustenta diante da ausência de comprovação de que a parte teve, naquele momento, acesso à integralidade das informações necessárias para identificar os prejuízos, sua origem e extensão.

Não há violação ao contraditório ou indevida incursão em matéria fática pelo relator, pois a decisão monocrática está amparada no art. 932, V, "b", do CPC, por aplicar jurisprudência firmada em recurso repetitivo, sem necessidade de revolvimento probatório complexo.

A tentativa de rediscussão do marco prescricional em abstrato, sem impugnação específica da moldura fática reconhecida na decisão agravada, não afasta a conclusão de que o agravante não demonstrou ciência anterior ao marco de 17/11/2023.

A manutenção da condenação em honorários advocatícios em desfavor do Banco do Brasil S/A é consequência lógica da rejeição do agravo interno e da confirmação da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil às ações de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP.

O termo inicial da prescrição é a data em que o titular, comprovadamente, tem ciência dos desfalques e de suas consequências, o que, via de regra, ocorre com a obtenção do extrato ou microfilmagem da conta.

A simples realização de saque ou aposentadoria não configura, por si só, ciência inequívoca do dano, na ausência de prova documental que permita aferir o conhecimento dos prejuízos sofridos.

A decisão monocrática que aplica tese firmada em recurso repetitivo pode fixar o termo inicial da prescrição com base em elementos objetivos dos autos, nos termos do art. 932, V, "b", do CPC, sem configurar julgamento surpresa ou incursão indevida em matéria probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC, arts. 932, V, "b", e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1150; STJ, EREsp 1.106.366/RS, DJe 26.06.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0800414-64.2024.8.14.0096, Rel. Des. José Torquato Araújo de Alencar, j. 27.11.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0801100-14.2024.8.14.0013, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 19.08.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800977-37.2022.8.14.0061, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 12.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Exma. Sra.
Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra HOSANA TAVARES DA SILVA, nos autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0800344-23.2024.8.14.0007, em trâmite perante a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, insurgindo-se contra Decisão Monocrática (ID 31656705) que deu provimento ao recurso de apelação da parte autora/agravada.

Síntese da demanda.

Aduz o agravante que a Sra. HOSANA TAVARES DA SILVA ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais sustentando que, ao tentar levantar o saldo do PASEP em 2023, encontrou valor tido por insuficiente (R$ 930,64), imputando à instituição financeira ausência de correta atualização/correção ao longo dos anos; narra que o Juízo de origem (Vara Única de Baião) teria julgado improcedentes os pedidos, reconhecendo a prescrição; e registra que a decisão monocrática ora atacada afastou a prescrição (embora tenha mantido a legitimidade passiva do Banco do Brasil à luz do Tema 1150 do STJ), determinando o retorno dos autos ao 1º grau para prosseguimento e, ainda, condenando o banco ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Sustenta o agravante que o ponto central controvertido reside no termo inicial do prazo prescricional, especialmente diante da aplicação da teoria da actio nata. Argumenta que, embora o Tema 1150 do STJ estabeleça prazo decenal (art. 205 do CC) e termo inicial como “o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques”, a decisão agravada teria adotado compreensão inadequada ao fixar a ciência “comprovada” apenas a partir da emissão/obtenção de extratos detalhados, considerando como marco a data de 17/11/2023, quando a ação foi ajuizada em 27/03/2024.

Em reforço, defende que não é razoável condicionar a ciência do dano exclusivamente à iniciativa do titular de solicitar extratos “anos, ou até décadas, após o fato gerador”, afirmando que a ciência inequívoca do suposto prejuízo ocorre quando o titular tem a oportunidade de conhecer o saldo e questioná-lo, como no momento do saque/aposentadoria. Alega que permitir o adiamento indefinido do termo inicial da prescrição, pelo simples não requerimento de extratos supostamente disponíveis, criaria condição potestativa, afrontaria a segurança jurídica e distorceria a aplicação do Tema 1150 (que exigiria análise do conjunto fático-probatório para aferir quando houve ciência comprovada).

O agravante também assevera que a decisão monocrática, ao reformar a sentença que reconheceu a prescrição, teria adentrado indevidamente em aspectos fáticos sensíveis sem o adequado debate colegiado, especialmente por ter alterado conclusão do primeiro grau e imposto consequências imediatas, como a condenação em honorários sucumbenciais. Para sustentar sua tese, colaciona precedentes no sentido de que a ciência do dano pode se dar no momento do saque, e não quando o titular requer extratos posteriormente (citando, inclusive, julgados do próprio TJPA e de outros tribunais).

Quanto aos ônus sucumbenciais, requer que, com o provimento do agravo interno e o restabelecimento da sentença de prescrição, seja promovida a inversão da sucumbência, com condenação da agravada ao pagamento de custas e honorários, bem como a aplicação do art. 85, §11, do CPC para majoração dos honorários em grau recursal, na hipótese de desprovimento do recurso de apelação da autora como efeito do acolhimento do agravo interno.

Por fim, o Banco do Brasil requer que o agravo interno seja conhecido e provido para: (a) reformar a decisão monocrática (ID 31656705), cassando o provimento anteriormente concedido à apelação; (b) restabelecer a sentença que reconheceu a prescrição; (c) afastar a condenação em honorários fixada na decisão monocrática; e (d) inverter o ônus sucumbencial, com condenação da agravada ao pagamento de honorários, inclusive em sede recursal.

Em contrarrazões a agravada inicia resumindo a demanda, afirmando que o Banco do Brasil interpôs agravo interno por inconformismo com a decisão singular que deu provimento à apelação da autora, e passa a sustentar, como ponto central, a inocorrência de prescrição.

Alega que, no caso concreto, o termo inicial do prazo prescricional deve ser fixado na data do recebimento do extrato/microfilmagem das movimentações financeiras da conta vinculada ao PASEP, requerida em 17 de novembro de 2023, pois somente nesse momento a parte autora teria condições de confirmar retiradas indevidas e identificar o exato valor a ser objeto de atualização/ressarcimento. Afirma, em suas palavras, que “no momento que o requerente recebeu a microfilmagem teve condições de confirmar que houve retiradas indevidas na sua conta PASEP, bem como o exato valor a ser atualizado”.

Para reforçar sua tese, invoca o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do princípio da actio nata, segundo o qual o prazo prescricional do direito de reclamar se inicia “somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências”, citando precedente (EREsp 1.106.366/RS, DJe 26/06/2020).

Sustenta ainda que a teoria da actio nata funciona como proteção àqueles que não tiveram possibilidade de ciência imediata do dano e colaciona julgado apontando que, “sem o conhecimento do fato, não há que falar em prescrição”, destacando referência ao REsp nº 1.584.601/PE, com ementa relacionada ao PASEP e ao termo inicial vinculado à entrega de extrato.

A agravada acrescenta precedente específico da própria 2ª Turma de Direito Público do TJPA (mencionando julgamento de embargos de declaração com efeitos infringentes) no qual teria sido reconhecida contradição em decisão anterior que adotara a data do saque como termo inicial, alinhando-se ao Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ para fixar que o marco inicial é a data em que a parte tem ciência dos desfalques na conta vinculada ao PASEP, determinando o prosseguimento do feito no juízo de origem.

Na mesma linha, transcreve excerto do ProAfR no REsp 1.895.941/TO, destacando: (i) a inaplicabilidade do prazo quinquenal do Decreto-Lei 20.910/1932 ao Banco do Brasil (por se tratar de pessoa jurídica de direito privado/sociedade de economia mista para fins de prescrição civil); (ii) a incidência do prazo decenal do art. 205 do CC nas ações que discutem má gestão/descontos indevidos em conta PASEP; e (iii) que o termo inicial do prazo prescricional é “o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

Ao final, a agravada formula pedidos para: (1) concessão/manutenção dos benefícios da gratuidade da justiça; (2) recebimento, conhecimento e processamento das contrarrazões; (3) no mérito, que seja negado seguimento ao agravo interno (mantendo-se a decisão atacada); e (4) condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, pleiteando a fixação “no máximo admitido legalmente”.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente
agravo

interno
e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte.

A controvérsia devolvida pelo agravo interno possui contornos nítidos e, por isso mesmo, exige resposta igualmente rigorosa: não se trata de rediscutir, em abstrato, se o prazo é quinquenal ou decenal, nem de reapreciar a legitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S.A., pois a própria decisão agravada assenta tais premissas a partir do Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, afirmando a legitimidade passiva do banco e a incidência do prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, além de fixar como termo inicial “o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

O núcleo do dissenso está, portanto, na concretização do requisito “comprovadamente” e na identificação, nos autos, do marco temporal que se impõe como ciência efetiva do alegado dano.

Nesse passo, a decisão monocrática agravada não se limita a proclamar a tese repetitiva, mas a aplica ao caso conforme a moldura probatória descrita nos próprios autos recursais,
assentando que a APELANTE apenas obtém ciência inequívoca das inconsistências em 17/11/2023, quando recebe extrato/microfilmagem demonstrativa, e que, ajuizada a ação em 27/03/2024, não transcorre o prazo decenal
.

Essa conclusão, ao contrário do que sustenta o agravante, não representa “condição potestativa” criada pelo titular, mas, sim, a exata exigência de prova da ciência do dano em data anterior, ônus que, em hipóteses como a presente, incumbe à parte que pretende ver reconhecida a prescrição em marco pretérito, especialmente quando o próprio Tema 1.150 exige ciência comprovada e não meramente presumida. Com efeito, a argumentação do BANCO DO BRASIL S.A. parte de uma premissa generalizante — a de que o saque/aposentadoria seria, por si, momento suficiente para ciência inequívoca, porém não demonstra, a partir dos elementos concretos do processo tal como retratados no decisum, que HOSANA TAVARES DA SILVA, em data pretérita, teve acesso às informações necessárias para identificar desfalques específicos, sua extensão e suas consequências, de modo a tornar “comprovada” a ciência exigida pela tese vinculante.

E aqui reside a distinção decisiva, que o agravo interno não consegue superar:
a tese repetitiva não autoriza que se substitua o critério da “ciência comprovada” por uma presunção absoluta de conhecimento no saque, como se a simples fruição de valores fosse equivalente ao domínio das informações sobre lançamentos, rendimentos e eventuais subtrações no curso histórico da conta vinculada
.

A
actio nata
, tal como acolhida na construção jurisprudencial invocada nos próprios autos, vincula o início do prazo ao conhecimento do fato e da extensão de suas consequências; e, em demandas sobre má gestão, desfalques ou lançamentos indevidos em contas PASEP, é precisamente a disponibilidade de documentação apta a revelar a inconsistência que, em regra, confere densidade probatória ao momento em que o titular se dá conta do ilícito e de sua magnitude.
Por isso mesmo, a decisão monocrática, ao fixar o marco de 17/11/2023, não subverte a segurança jurídica; antes, harmoniza-a com a exigência de comprovação da ciência, evitando que o termo inicial se apoie em conjecturas sobre o que o titular “deveria” ter percebido em momento pretérito, sem lastro documental idôneo no caso concreto.

No mesmo sentido, não procede a crítica de que a decisão monocrática teria incursionado indevidamente em matéria fática incompatível com o julgamento singular. O art. 932, inciso V, alínea b, do CPC, conjugado com o art. 927, inciso III, autoriza o relator a decidir monocraticamente quando a pretensão recursal se encontra em conformidade com entendimento firmado em julgamento de recursos repetitivos, como expressamente consignado na decisão agravada.

A aferição do marco de ciência, quando realizada a partir de dado objetivo indicado nos autos — a data de obtenção de extrato/microfilmagem apontada como elemento revelador das inconsistências e tomada como ciência inequívoca — não configura revolvimento probatório complexo, mas aplicação concreta de critério jurídico vinculante a um fato processualmente afirmado e reconhecido como relevante para o deslinde da prejudicial, especialmente quando o agravante, em vez de demonstrar prova segura de ciência anterior, limita-se a sustentar uma tese alternativa abstrata de termo inicial.

Nesse panorama, o agravo interno acaba por se converter em mero instrumento de reiteração argumentativa, visando reabrir debate já adequadamente equacionado sob a égide da jurisprudência vinculante invocada, sem apontar, com especificidade e densidade, erro de premissa normativa ou demonstração cabal de fato impeditivo que imponha a retratação.

Ressalte-se, ademais, que as contrarrazões ao agravo interno insistem, de modo congruente com o Tema 1.150, que a ciência somente se aperfeiçoa com o recebimento de documentação que evidencie as retiradas indevidas e permita dimensionar o prejuízo, apontando expressamente a data de 17/11/2023 como marco de obtenção das microfilmagens e, por conseguinte, de conhecimento do dano e de sua extensão, o que reforça a racionalidade do fundamento adotado no decisum recorrido.

Nesse sentido destaco alguns precedentes:

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE COTAS PASEP. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. TEMA 1150/STJ. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1 – Trata-se de Apelação Cível interposta por servidora pública estadual contra sentença que julgou improcedente, de forma liminar, ação revisional de cotas PASEP cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, sob o fundamento de prescrição decenal. O Juízo a quo reconheceu, de ofício, a prescrição com base na data do saque dos valores (21/03/2014), reputando intempestiva a propositura da demanda em 16/04/2024.

2 – A questão em discussão consiste em verificar: (a) se a sentença recorrida violou o princípio da vedação à decisão surpresa, previsto no art. 10 do CPC, ao reconhecer a prescrição sem oportunizar manifestação prévia da parte autora; e (b) se o termo inicial da prescrição decenal deve ser a data do saque ou o momento da ciência inequívoca dos desfalques na conta PASEP.

3 – A sentença deve ser anulada por afronta ao art. 10 do CPC, pois a prescrição foi reconhecida de ofício sem prévia intimação da parte, o que configura decisão surpresa e cerceamento do contraditório substancial. O julgador justificou a improcedência de plano com base no art. 332, §1º do CPC, cujo permissivo
somente é válido quando os elementos que configuram a prescrição estão incontroversos nos autos
, ou seja,
quando não há necessidade de instrução sobre o termo inicial
. No presente caso,
o termo inicial da prescrição é justamente o ponto controverso da lide,
de modo que não se aplica tal dispositivo ao caso concreto.

4 – O termo inicial do prazo prescricional, nos termos do Tema 1150 do STJ, é o momento em que o titular da conta PASEP toma ciência inequívoca dos desfalques, o que no caso concreto se deu somente em 30/08/2021, quando a autora obteve as microfilmagens da movimentação da conta.

5 – A ação foi proposta em 16/04/2024, dentro do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, razão pela qual não há que se falar em prescrição.

6 – Verificada a nulidade da sentença e a tempestividade da demanda, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da instrução e julgamento do mérito.

7- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801100-14.2024.8.14.0013 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/08/2025 )

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DAS QUOTAS DO PASEP E DANOS MORAIS. PASEP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. EMISSÃO DO EXTRATO DO PASEP. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação interposto pela autora para reformar a sentença e reconhecer a inocorrência de prescrição da pretensão autoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O agravante alegou a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, afirmando que a ocorrência dos saques de valores do PASEP, em 2013, configura a data de ciência dos desfalques, sendo esta o marco inicial para contagem do prazo prescricional do pleito de ressarcimento dos descontos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do CC, às pretensões de ressarcimento por falhas na gestão de contas PASEP, com termo inicial na data em que o titular toma ciência inequívoca dos desfalques com acesso aos extratos.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: O prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento de desfalques em conta PASEP é decenal, com termo inicial na data da ciência inequívoca do titular sobre os danos com a emissão dos extratos. Entendimento conforme a tese fixada no Tema 1150/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo 1150/STJ.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800414-64.2024.8.14.0096 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/11/2025 )

Direito Civil. Apelação Cível. Indenização Por Danos Materiais e Morais. Saques Indevidos de Cotas do Pasep . Prescrição Decenal. Termo Inicial no dia que o Titular Toma Ciência dos Desfalques. Decisão monocrática reformada. Recurso provido . I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto por ERODITE PEREIRA DA SILVA contra decisão monocrática que não deu provimento à apelação ante o entendimento de na data de ajuizamento da ação 03.05 .2024, a pretensão autoral estrava prescrita. II. Questão em discussão 2. A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão determinou o prazo prescricional com início na data do saque realizado no ano de 2009 pela autora, ocasião em que teria tomado conhecimento do saldo de sua conta PASEP III . Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese do Tema 1.150, no item que trata do termo inicial para a contagem do prazo prescricional, estabeleceu um conceito aberto, qual seja: "é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques". 4 . A corrente majoritária considera o dies a quo para a contagem do prazo prescricional nas ações reparatórias por má gestão do fundo PASEP como o momento em que o autor recebe os extratos bancários, posto que é quando toma plena ciência dos depósitos efetivados ao longo dos anos, do rendimento aplicado, eventuais movimentações indevidas, dando amplo conhecimento da possível lesão e suas consequências e viabilizando futuros questionamentos judiciais caso constatada inconsistência. 5. Diferentemente de uma conta bancária ordinária, cujas movimentações podem ser acessadas a qualquer tempo pelos seus beneficiários, os extratos das contas individualizadas do PASEP não eram disponibilizados regularmente aos beneficiários do programa. Apenas com o acesso ao extrato da conta individualizada que o titular possui comprovada ciência de eventuais desfalques, pois poderá constatar as movimentações indevidas ou má gerencia em sua conta . 6. Considerando o princípio da actio nata e a impossibilidade da agravante de apurar as irregularidades antes da disponibilização dos extratos, é certo que o inicio do prazo prescricional deve ser fixado momento em que foi emitido o extrato da conta PASEP e disponibilizado ao titular da conta. IV. Dispositivo e tese 6 . Agravo Interno conhecido e julgado provido para desconstituir a decisão que declarou a prescrição, devendo os autos retornarem ao primeiro grau para a apreciação do mérito do processo. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08012708320248140013 27105609, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 19/05/2025, 1ª Turma de Direito Público)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. DESFALQUES EM CONTA PASEP . TERMO INICIAL. EMISSÃO DO EXTRATO DO PASEP. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que afastou a prescrição e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da Ação de Indenização por Dano Material e Moral, movida em razão de alegada má gestão de recursos vinculados ao Pasep. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao Pasep encontra-se fulminada pela prescrição, considerando a data em que a parte autora teve ciência inequívoca da lesão e de suas consequências. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A tese firmada pelo STJ no Tema 1150 estabelece que o prazo prescricional decenal tem início no momento em que o titular da conta Pasep tem ciência comprovada dos desfalques. 4. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece que tal ciência, conforme o caso concreto, pode ocorrer com a emissão e análise do extrato da conta, não se limitando à data do saque. 5 . Prevalece o marco da emissão do extrato (08/11/2021) como termo inicial da prescrição. 6. Ação ajuizada em 10/01/2024, dentro do prazo decenal. Inexistência de prescrição . 7. Irrepreensível a decisão monocrática agravada, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O termo inicial do prazo prescricional para ações de ressarcimento por desfalques em conta do Pasep é a data em que comprovadamente o titular tem ciência da lesão e de suas consequências. Dispositivos relevantes citados: CC, art . 205; CPC, art. 932, V, c. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1150; EREsp 1.106 .366/RS; AgInt no REsp 1.928.752/TO; TJ-PA, Apelação Cível nº 0802480-77.2021 .8.14.0013, Rel. Des . Célia Regina de Lima Pinheiro. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000025320248140058 27303788, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 26/05/2025, 2ª Turma de Direito Público)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. DESFALQUES EM CONTA PASEP . TERMO INICIAL. EMISSÃO DO EXTRATO DO PASEP. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que afastou a prescrição e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da Ação de Indenização por Dano Material e Moral, movida em razão de alegada má gestão de recursos vinculados ao Pasep. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao Pasep encontra-se fulminada pela prescrição, considerando a data em que a parte autora teve ciência inequívoca da lesão e de suas consequências. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A tese firmada pelo STJ no Tema 1150 estabelece que o prazo prescricional decenal tem início no momento em que o titular da conta Pasep tem ciência comprovada dos desfalques. 4. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece que tal ciência, conforme o caso concreto, pode ocorrer com a emissão e análise do extrato da conta, não se limitando à data do saque. 5 . Prevalece o marco da emissão do extrato (26/01/2022) como termo inicial da prescrição. 6. Ação ajuizada em 20/03/2022, dentro do prazo decenal. Inexistência de prescrição . 7. Irrepreensível a decisão monocrática agravada, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O termo inicial do prazo prescricional para ações de ressarcimento por desfalques em conta do Pasep é a data em que comprovadamente o titular tem ciência da lesão e de suas consequências. Dispositivos relevantes citados: CC, art . 205; CPC, art. 932, V, c. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1150; EREsp 1.106 .366/RS; AgInt no REsp 1.928.752/TO; TJ-PA, Apelação Cível nº 0802480-77.2021 .8.14.0013, Rel. Des . Célia Regina de Lima Pinheiro. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08009773720228140061 26917534, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 12/05/2025, 2ª Turma de Direito Público)

À falta de demonstração concreta de ciência anterior, prevalece, para os fins da prejudicial de prescrição, o marco objetivo fixado na decisão agravada, notadamente porque o reconhecimento da prescrição constitui medida de gravidade singular, de natureza extintiva, que não se compadece com presunções amplificadoras quando a tese vinculante exige comprovação.

Por consequência lógica, mantida a decisão monocrática, permanecem íntegros os efeitos dela decorrentes, inclusive a condenação do BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, tal como estabelecido, não havendo espaço, no caso, para a inversão do ônus sucumbencial pretendida pelo agravante, uma vez que sua insurgência não se acolhe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
negar provimento ao agravo interno
, mantendo-se
integralmente
os fundamentos e a conclusão da decisão monocrática agravada.

Considerando os deveres de boa-fé e cooperação para a razoável duração do processo, constantes nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussão de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1.026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-se os autos ao juízo de origem para as providências cabíveis.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 09/02/2026